Tribunal: TJDFT
Processo: 0718210-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR ILEGAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DO CRITÉRIO AUTÔNOMO DO ART. 42 DA LAD. CABIMENTO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A denúncia descreveu todas as circunstâncias do fato criminoso, cuja prática foi imputada aos dois acusados, e apresentou informações suficientes à compreensão do seu teor, permitindo aos réus o pleno exercício do direito de defesa, de maneira que não há falar em inépcia.

2. Não há falar em nulidade de provas, em face de suposta ilegalidade nas buscas pessoal, veicular e domiciliar, visto que havia fundada razão para as medidas extremas, uma vez que réus conduziam veículo com infração a normas de trânsito, recusaram a ordem policial de parada, empreendendo fuga, e jogaram um volume pela janela (que se constatou ser droga).

3. A prova composta pelos depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, auto de apresentação e apreensão e laudo pericial foram um conjunto probatório harmônico e coeso acerca da materialidade e das autorias do delito de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06), em relação a ambos os réus, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.

4. O fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal de tráfico de drogas, por si só, não é fundamento idôneo para exacerbar a culpabilidade do crime, pois não demonstrada maior reprovabilidade da conduta de “transportar” e “trazer consigo”, que ocorrem em um mesmo contexto e com a mesma natureza da droga.

5. Em relação ao vetor especial do artigo 42 da Lei no 11.343/06, que trata da natureza e quantidade da droga, é pacífico na jurisprudência que estes dois fatores devem ser analisados conjuntamente, como único vetor. Desta feita, se o Magistrado de primeiro grau reservou a quantidade de entorpecentes apreendidos para a terceira fase da dosimetria, não poderia utilizar-se apenas da natureza da droga para aumentar a pena-base, pois assim agindo estaria separando os vetores, de modo que imperativo o decote da análise negativa das circunstâncias do crime.

6. Tratando-se de réus primário e sem antecedentes e não havendo elementos indicativos de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, fazem jus ao privilégio do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porém a apreensão de 6 porções de cocaína, com massa líquida de 1.094,49g (um quilo, noventa e quatro gramas e quarenta e nove centigramas), recomenda a redução no grau intermediário de 1⁄2 (metade).

7. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.